Tribunal: CARF
Processo: 10860.900135/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900135/2016-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.270 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
GRANVALE - LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. INSTRUMENTO DE OUTORGA DE
PODERES E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
A Procuração Eletrônica, nos termos da legislação de regência, outorga
poderes para representação processual, hipótese em que o procurador poderá
peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos e praticar demais atos
necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo digital.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida,
determinando novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Marcio Robson Costa (Suplente convocado), Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900135/2016-76
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900135/2016-76

Traz-se a exame processo administrativo de compensação, declarada por meio do
PER/DCOMP no 00390.23054.100815.1.3.04-6300, parcialmente homologada pela autoridade
fiscal competente.
Por não se adentrar ao mérito processual em virtude do não conhecimento da
impugnação pelo colegiado de primeira instância, transcrevo, de forma sintética, o Relatório da
decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora (MG):
A contribuinte foi regularmente cientificada da decisão em 11/03/2016 (AR de fl. 9). Na
manifestação de inconformidade apresentada (fls. 11 a 18), a tese traçada pela defesa
encontra-se bem retratada pelo seguinte trecho que dela se extrai:
"Assim, na linha do posicionamento já exposto pelo E. Supremo Tribunal Federal (RE
n° 240.785/SP), concluímos:
(i) O Contribuinte tem direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS;
(ii) O recolhimento destas contribuições com a inclusão do ICMS corresponde a
pagamento indevido ou a maior;
(iii) O Contribuinte que apurar crédito, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela RFB (artigo 74 da lei n° 9.430/96); o que pode ser
feito mediante a utilização do Programa PER/DCOMP (art. 2§e3°,IN 1300/2012)."
[original em negrito]
Em apreciação ao litígio administrativo, o colegiado a quo entendeu pela
necessidade de realização de saneamento, encaminhando o processo à unidade de origem para
intimar o contribuinte para juntada de procuração válida para os subscritores da manifestação de
inconformidade.
Realizada a ciência eletrônica por decurso de prazo, sem manifestação do
contribuinte, a DRJ, por unanimidade, entendeu pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2013
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA.
A procuração eletrônica é válida para acesso aos serviços disponíveis no Centro Virtual
de Atendimento ao Contribuinte da RFB discriminados no instrumento de outorga, e
não substitui a procuração específica, com os poderes perfeitamente delineados, que
deve ser apresentada junto com a defesa subscrita por procurador.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada com a decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) O contribuinte (GRANVALE) outorgou Procuração Eletrônica com amplos
poderes à Pessoa Jurídica “PALMA, DE NATALE”;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900135/2016-76

b) Na impugnação constam os dados do Dr. Rodrigo Freitas de Natale, como
subscritor, o qual consta na procuração física acostada aos autos, bem como
no contrato social da Pessoa Jurídica Outorgada, não devendo prevalecer o
entendimento de assinatura “física” deste subscritor na peça digitalizada;
c) A busca pela verdade material, afastando a exigência da formalidade exigida,
em especial pela existência de procuração eletrônica com todos os poderes à
Pessoa Jurídica e procuração física ao advogado sócio da PJ;
d) Inexistência de previsão legal expressa para que o patrono apresente
documento de identificação pessoal;
e) O princípio da informalidade e economia processual no âmbito da
administração pública, citando decisão do CARF adotando como razão de
decidir o princípio do formalismo moderado;
Por fim, faz juntar aos autos Procuração Física e Eletrônica outorgando poderes
também à Pessoa Jurídica (PALMA, DE NATALE), bem como documentação dos advogados
subscritores autenticada em cartório.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como já descrito brevemente em relatório, não se traz a julgamento o mérito
processual da compensação, tendo em vista o não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade pelo colegiado de primeira instância.
Segundo o Acórdão recorrido, o Decreto 70.235/72, previu em seu art. 16, II,
como requisito indispensável a qualificação do impugnante, assim entendida como “os dados
que identificam o signatário da impugnação, que devem estar acompanhados de sua
documentação, de tal forma a comprovar que a defesa está sendo apresentada pelo próprio
interessado [...]”, fundamentando ainda o não conhecimento nos arts. 653, 654 e 662 do Código
Civil de 2002.
Analisando os autos processuais, trouxe ainda o Acórdão de primeira instância
que no início da Manifestação de Inconformidade, a GRANVALE informa que, “por seus
advogados infra-assinados (Doc.2), vem respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, expor
e requerer o que se segue (...)”. Ao final da peça, constam como subscritores, sem assinatura
física, os Advogados Dr. Rodrigo Freitas de Natale e Dr.a Patrícia Madrid Baldassare:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900135/2016-76

Concluindo o seu entendimento, o colegiado a quo destaca que a existência de
procuração eletrônica valida, conferida à Pessoa Jurídica “PALMA, DE NATALE”, na data da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, não substitui a procuração específica para a
prática de atos processuais, e assevera:
“Nesse sentido, o Manual Simplificado do Contribuinte - Funcionalidades do Sistema e-
Processo no Portal e-CAC, versão 22/02/2016, fl. 43, disponível no sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB (http://idg.receitaiazenda.gov.br/acesso-rapido
processos/processo-digital/arquivos-e-imag vs3.pdf) também instrui:
"Há que se lembrar que a Procuração Digital eCAC outorgada com o serviço
Processos Digitais não substitui, conforme o caso, a procuração e/ou mandato formal
especifico para a prática de atos processuais, quando exigidos pela legislação."

Pois bem, fazendo o confronto entre a decisão do colegiado de primeira instância,
os argumentos da recorrente e a atual legislação de regência da matéria, entendo como
perfeitamente válida a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, portanto,
deveria ter sido conhecido o recurso apresentado à Delegacia de Julgamento.
Explicando: tem-se duas representações participando do litígio processual, a
Procuração Eletrônica com amplos poderes, outorgada à pessoa jurídica “PALMA, DE
NATALE”, e a Procuração Física (digitalizada) juntada aos autos, outorgando poderes para,
entre outros, Rodrigo Freitas de Natale (sócio da “Palma, de Natale”) e Patrícia Madrid
Baldassare.
Analisando inicialmente a Procuração Eletrônica, verifica-se que, à data da
decisão de primeira instância, vigia a IN RFB no 944/2009, que poucos detalhes previa sobre a
efetiva amplitude dos poderes conferidos:
“Instrução Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009:
Dispõe sobre outorga de poderes para fins de utilização, mediante certificado digital,
dos serviços disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Art. 1o As pessoas físicas ou jurídicas poderão outorgar poderes a pessoa física ou
jurídica, por intermédio de procuração, para utilização, em nome do outorgante,
mediante certificado digital, dos serviços disponíveis no Centro Virtual de Atendimento
ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).”
De fato, o ato normativo não expressou maiores informações acerca dos poderes
conferidos por meio da Procuração Eletrônica, abrindo margem ao intérprete para conclusões
restritivas, especialmente quando apreciado em conjunto do Manual Simplificado do
Contribuinte – Funcionalidades do e-Processo, como já exposto nesse acórdão.
Entretanto, dias após a emissão do Acórdão de primeira instância, entrou em vigor
a Instrução Normativa RFB no 1.751/2017, que cuidou de prever expressamente conceitos e
poderes conferidos pelos instrumentos de representação previsto pela Receita Federal do Brasil
(com alterações em dezembro de 2019):
“Art. 1o Esta instrução Normativa dispõe sobre o acesso do contribuinte aos serviços
disponíveis na Lista de Serviços da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900135/2016-76

(RFB) mediante outorga de poderes a pessoa física ou jurídica detentora de certificado
digital.
Art. 2o A pessoa física ou jurídica, detentora ou não de certificado digital, poderá
outorgar poderes a pessoa física ou jurídica detentora de certificado digital, por meio de
procuração RFB ou de procuração eletrônica, para utilização, em ambiente virtual, de
serviços disponíveis na Lista de Serviços da RFB a que se refere o art. 1o, protegidos ou
não pelo sigilo fiscal, em nome do outorgante.
Art. 3o O acesso ao serviço “Processos Digitais” do sistema Procurações, disponível
no endereço eletrônico informado no inciso I do §1o do art. 2o, permite a outorga, além
dos poderes a que se refere o art. 2o, de poderes para representar o outorgante
perante a RFB no cumprimento de formalidades relacionadas a processos digitais,
hipótese em que o procurador poderá peticionar, impugnar, desistir, juntar
documentos e praticar demais atos necessários ao desenvolvimento válido e regular
do processo digital ou do dossiê digital.”

E mais. O “Manual de Funcionalidades do Sistema Processos Digitais (e-
Processo) no Portal de Atendimento Virtual (e-CAC)”, versão dezembro-2018, não mais previu a
necessidade de procuração específica para a prática de atos processuais. Pelo contrário, explicou
que por meio da Procuração Eletrônica os outorgados passam a ter o poder para intervir e/ou
instruir o processo administrativo:
“5. Procurações – Consultar/Alterar Restrição de Procuração.
[...]
Com essa facilidade do e-CAC Processos Digitais, p. ex., os despachantes aduaneiros
poderão intervir e/ou instruir especificamente os processos ou dossiês de interesse da
área aduaneira do desembaraço, cadastrados pela autoridade aduaneira do local do
desembaraço dos produtos, a que estejam vinculados perante o Siscomex ou outro
sistema aduaneiro.
[...]
Da mesma forma, os advogados e/ou representantes do contribuinte/interessado poderão
também intervir/instruir os processos ou dossiês a que estejam afetos.”
Não é só. Atualmente, a Instrução Normativa RFB, que dispõe sobre a entrega de
documentos no formato digital para juntada a processo digital, conceituou o “procurador digital”:
“Art. 1o A entrega de documentos no formato digital para juntada a processo digital ou a
dossiê digital, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), será
realizada na forma disciplinada nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
[...]
IV – procurador digital, a pessoa a quem tenham sido outorgados poderes para
representar o interessado em processo digital ou dossiê digital, formalizados
mediante procuração eletrônica ou procuração RFB, com a opção do serviço
“Processos Digitais” do sistema Procurações, de que trata a Instrução Normativa
RFB no 1.751, de 16 de outubro de 2017;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900135/2016-76

Apesar dos atos normativos expostos serem posteriores à discussão do
conhecimento da Manifestação de Inconformidade em primeira instância, não se está criando
novo direito por meio de Instrução Normativa (nem poderia), assim, seja por sua natureza
interpretativa, seja pela natureza processual, são plenamente aplicáveis neste momento, em
especial quando se analisa todo o arcabouço normativo da matéria, como abaixo se explica.
Escalando degraus na pirâmide normativa, a legislação de regência da matéria em
momento algum traçou requisitos ou vedações à participação processual ao ora denominado
“procurador digital”. O Decreto no 70.235/72, de forma simples, estabeleceu como requisito à
impugnação a “qualificação do impugnante”. Ora, diante das elucidações dos atos normativos
supervenientes, não há como negar o cumprimento de tal requisito, principalmente por tratar-se
de petição apresentada no período de validade da procuração (eletrônica), assinada digitalmente
pelo outorgado, como se extrai da página de autenticação que acompanha a Manifestação de
Inconformidade apresentada:

Entendo dessa forma desnecessária a assinatura “física” da manifestação juntada
por procurador com poderes processuais outorgados por meio de Procuração Eletrônica.
Ainda assim, por ter a recorrente fundamentado sua razão também na ausência de
obrigatoriedade da “assinatura física” do representante processual com poderes outorgados por
meio de procuração física (digitalizada) juntada aos autos, aprecia-se tal argumentação em
conjunto com a base principiológica suscitada em recurso.
O direito processual tem evoluído constantemente. A forma, antes protagonista
passou a tomar cada vez mais um papel coadjuvante diante de princípios ora consolidados, como
o do formalismo moderado, da verdade material (para o processo administrativo) ou mesmo do
instrumentalismo das formas.
Porém, há que se destacar que, quando decorrente de lei, não deve o administrador
descumpri-la em virtude dos princípios processuais, visto sua submissão também ao princípio da
legalidade.
Dentro desse contexto, nada mais óbvio que toda e qualquer petição apresentada à
administração pública deverá ser devidamente assinada e acompanhada de documento de
identificação, de forma a comprovar a legitimidade do peticionante. No caso em tela, consta
como um dos subscritores o Dr. Rodrigo Freitas de Natale, OAB/SP no 178.344, sem assinatura
física ou digital própria acostada aos autos, constando apenas a assinatura digital da Pessoa
Jurídica “Palma, de Natale e Teracin Assessoria e Consultoria S/S LTDA”.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900135/2016-76

A Pessoa Jurídica, em sua última alteração contratual (fls. 93 e seguintes), previu
que a administração da sociedade seria realizada pelos seus sócios, identificados como Rafael
Moreira Palma, Rodrigo Freitas de Natale e José Luis Teracin de Oliveira.
Como se percebe, a própria existência de procuração eletrônica outorgada à
sociedade “Palma, de Natale [...]” convalida a ausência de assinatura física para os serviços
dispostos no art. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 1751/2017, dentre eles, o de apresentar
petição e impugnar, assim, não interfere no mérito processual a inexistência de assinatura física
de um dos subscritores.
Vale ainda ressaltar que a legislação não diferencia a outorga de poderes à Pessoa
Física ou jurídica, motivo pelo qual entendo como irrelevante ao julgamento da lide.
Neste sentido, entendeu por unanimidade a Primeira Seção deste Tribunal
Administrativo, no Acórdão no 1301-003.296, de relatoria do então Conselheiro Carlos Augusto
Daniel Neto:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A Procuração Eletrônica conforme a regulamentação legal permite a outorga de
poderes para representar o outorgante perante a RFB no cumprimento de
formalidades relacionadas a processos digitais, podendo para tanto peticionar,
impugnar, desistir, entre outros atos, inclusive juntar documentos em processo
digital ou em dossiê digital. Considera-se comprovada outorga de poderes para
impugnação o protocolo de defesa por pessoa com procuração eletrônica
outorgada pela impugnante.
Não conhecendo a DRJ da Impugnação apresentada, incorre em cerceamento do direito
de defesa da Impugnante, devendo ser anulada a decisão recorrida.
[...]
Portanto, o Contribuinte tem razão neste ponto, pois não havia qualquer vício de
representação, visto que a Impugnação foi assinada digitalmente por um dos
subscritores, que detinha Procuração Eletrônica para tanto. Em razão disso, os
argumentos da PRIME NET não foram sequer conhecidos pela decisão da DRJ, razão
pela qual entendo que ela está maculada por vicio de nulidade, com fundamento no art.
59, II do Decreto 70.235/72:
Ari. 59. São nulos:
I- os aios e lermos lavrados por pessoa incompetente:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Desse modo, voto por declarar a nulidade da decisão da DRJ, devendo os autos
retornarem àquela instância administrativa para o proferimento de nova decisão, dessa
vez conhecendo a Impugnação interposta pela[...].”

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900135/2016-76

Por tudo exposto, VOTO por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, declarando a nulidade da decisão da DRJ, devendo os autos retornarem ao colegiado
de primeira instância, para que seja proferida nova decisão, conhecendo da Manifestação de
Inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital